Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738116-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MIRANDA PIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO MIRANDA PIRES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0736471-28.2025.8.07.0001, ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão de ID 76026378, a liminar requerida em sede recursal restou deferida. Na petição de ID 78117607, o BANCO DE BRASILIA S.A. noticia o cumprimento da decisão liminar. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator